Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-84.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001542-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALITHA CARDOSO DA SILVA - CPF: 015.294.931-37 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1001542-84.2022.8.11.0001

Origem
:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

TALITHA CARDOSO DA SILVA

Recorrido
:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO
(
FURTO SIMPLES
)
. RECUSA LEGÍTIMA.
ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE DA
CLÁUSULA CONTRATUA
L
.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei
nº
9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro que no sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.
Mérito Cuida
-se de ação indenização na qual a parte reclamante TALITHA CARDOSO DA SILVA pleiteia a cobertura seguro residencial firmado junto a reclamada em 08/10/2021, Apólice
nº
. 034168, sobre o argumento de que em 24/10/2021 dois suspeitos adentraram em sua residência levando dois aparelhos celulares, conforme consta do boletim de ocorrência anexo. A Reclamada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em sua contestação sustenta que os fatos narrados não se amoldam no caso de roubo, mas sim de furto simples, uma vez que para ser caracterizado como roubo é necessário que a subtração tenha ocorrido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Diz que
o
evento se tratou de furto simples, configurando hipótese de risco excluído nos termos das Condições Gerais do seguro contratado. Neste sentido, cumpre transcrever colacionar o item 5, alínea “a”, pág. 49-50, das Condições Gerais do Contrato de Seguro, que dispõe sobre os riscos excluídos específicos da cobertura. Incontestável que a relação jurídica em apreço é de consumo consoante se depreende das previsões dos artigos. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Segundo as regras contidas nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. In
casu
, resta incontroverso
a
existência de relação contratual entre as partes oriunda da apólice de seguro residencial
nº
. 034168. (Id.73816929
) Assim
, o deslinde da causa cinge-se no que tange aos fatos ocorrido, já que segundo a reclamada, os casos de furto simples configuram hipótese de risco excluído conforme item 5, alínea “a”, pág. 49-50, das Condições Gerais do Contrato de Seguro. Todavia, detida análise aos autos, verifico que a situação vivenciada pela reclamante não se amolda aos termos contratuais, configurando assim, já que
o
mesmo
prevê conceitua ROUBO como: subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. (Id.81885668 Fls.49
)
Conforme consta do boletim de ocorrência anexo aos autos (Id. 73816934), é possível apurar que a reclamante “deixou o portão aberto, e os suspeitos adentraram em sua residência levando dois aparelhos celulares”. SIC Como sabido, o crime de furto simples se tipifica quando não são encontrados vestígios que evidenciem que obstáculos existiram ou foram destruídos. Dessa forma, o caso em apreço não se amolda nas disposições contratuais firmadas entre as partes, uma vez que caracterizada
a
ocorrência de furto simples. Nesse sentido
: “
O contrato de seguro não contempla a situação de subtração de equipamento que não se encontre em local fechado (furto simples). Diante da ausência de previsão contratual, torna-se impossível o acolhimento do pedido. Não há como falar em interpretação mais ampla do contrato de seguro
se

a
avença não cobre o risco afirmado pelo autor. Assim, não pode a seguradora ser condenada ao cumprimento de obrigação a que não se vinculou. (APL: 00007491120138260471 SP 0000749-11.2013.8.26.0471, Relator:
Antonio

Rigolin
, Data de Julgamento: 16/02/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2016) (N.U 0011480-32.2013.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2016, publicado no DJE 02/09/2016) destaquei Por fim, inexistindo elementos suficientes para responsabilizar civilmente a Reclamada já que não fora constatada qualquer conduta ilícita, improcede os pedidos formulados na exordial pela Reclamante.
Ex
positis, e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Sentença sujeita à homologação da magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei
nº
9.099/95.
Jenyffer

Kelle
Pereira Bassan Juíza Leiga Vistos. Homologa-
se a
sentença derradeira elaborada pela Juíza Leiga, com espeque no artigo 40 da Lei
nº
9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado a sentença, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo. Publicada e registrada na presente data pelo sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Glenda Moreira Borges Juíza de
Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a) a
cláusula
que
exclui
a
cobertura
de
furto
simples é obscura
;
e b)
é
devid
a

a

indenização

por

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cobertura excluída pelo contrato.
As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos,
desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os
artigos 778 do Código Civil e
54,
§ 4º
,
do CDC.
Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedad
a
a interpretação extensiva(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP).

No caso concreto, o f
ato noticiado configura furto simples, visto que no próprio Boletim de Ocorrência (ID 161516681/PJe2, única prova produzida) é descrito que a subtração ocorreu sem uso de violência ou ameaça contra a vítima, alcançando a posse do bem de forma mansa e tranquila (art. 155, caput, do CP).
Portanto, estando o furto simples excluído da cobertura (ID 161516683/PJe2, item 5, alínea "e", Cobertura Básica, Anexo I, pág. 40 e item 2, cobertura 05, pág. 49), a sentença de
impro
cedência deve ser mantida

(N.U 1048507-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal
, Julgado
em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023 e
N.U 1031375-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal
, Julgado
em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).

5.
Cláusulas

contratuais
obscuras.
Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civil),
principalmente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
os

quais

devem
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
(
artigo
54, §§ 3º e 4º, do CDC e
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.)
.

Utilizando
-se das
técnicas
de
hermenêutica

na

interpretação
do
glossário
e do Anexo 1 (
Coberturas
) (ID 161516683/PJe2),
não
se
vislumbra

obscuridade
, visto que as
coberturas

foram

redigidas
de forma
clara

abrangendo

apenas

furto

qualificado
e

excluindo

expressamente
a
cobert
ura
de
furtos

sem

violência

ou
grave
ameaça
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024